Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706632-44.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Foi anexado aos autos o ofício n. 529/2025 e documentos (ID 70088411), provenientes da 2a Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no HC n. 0710355-85.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal